Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-47.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000691-47.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE PAULINA COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 383.928.521-68 (APELANTE), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), CILENE COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 327.366.301-49 (APELANTE), EUDES RAMOS DA SILVA MACIEL (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), CILENE COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 327.366.301-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUDES RAMOS DA SILVA MACIEL - CPF: 629.874.451-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU DOMÍNIO
– EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES – DOCUMENTO QUE
DE PER SI
NÃO TRANSFERE A PROPRIEDADE AO CESSIONÁRIO QUE OCORRE COM O REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
–
AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU DOMÍNIO – REQUISITO NECESSÁRIO PARA AJUIZAMENTO DA REIVINDICATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para o ajuizamento da Ação Reivindicatória é necessário que o autor apresente prova da propriedade ou domínio sobre o bem objeto da demanda.

É cediço que a
cessão de direitos hereditários é um negócio jurídico onde um herdeiro (cedente) transfere sua parte na herança para outro herdeiro ou para um terceiro (cessionário), sendo que referida transferência envolvendo direitos sobre bens imóveis (a herança), deve ser feita por escritura pública,
todavia, referida escritura transfere apenas o direito de receber a parte da herança, não a propriedade em si.

Para que a propriedade do bem específico (como um imóvel) seja transferida para o nome do herdeiro ou do cessionário,
é necessário o registro do formal de partilha no registro de imóveis, uma vez que o
formal de partilha é o documento que formaliza a divisão dos bens entre os herdeiros, e o registro dele no cartório de imóveis garante a publicidade e segurança jurídica da transferência de propriedade.

No caso
o Espólio de Paulina Coelho de Oliveira não comprovou que na época do seu falecimento a mesma era proprietária do imóvel
, objeto dos Autos,
já que apenas a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, firmada com a Apelada Eudes Ramos da Silva

por si só, não teve o condão de transferir propriedade
mas apenas expectativa de direito da Cessionária.

Dessa forma como a
de cujus
Paulina Coelho de Oliveira não detinha a propriedade ou domínio sobre o imóvel adquirido por
Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, firmada com a Apelada Eudes Ramos da Silva, resta evidente, de consequência, que seu espólio carece de interesse para ingressar com Ação Reivindicatória diante da ausência da prova da titularidade ou propriedade sobre o imóvel, cujo requisito é imprescindível ao ajuizamento da referida demanda.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000691-47-2019

APELANTE:
ESPÓLIO DE PAULINA COELHO DE OLIVEIRA

APELADO:
EUDES RAMOS DA SILVA MACIEL

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Espólio de Paulina Coelho de Oliveira, representado
por sua inventariante Cilene Coelho de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que
julgou extinta, sem resolução do mérito a Ação Reivindicatória ajuizada pelo Apelante com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC, bem como condenou a parte
autora ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante alega que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que se encontra em desconformidade com as normas vigentes que regem a matéria e a pacífica jurisprudência.

Sustenta que o caso versa sobre ação ajuizada pelo Espólio de Paulina Coelho de Oliveira, representado pela inventariante Sra. Cilene Coelho de Oliveira, com pedido de reivindicação de imóvel urbano localizado no Distrito de Capão Grande, município de Várzea Grande/MT,
fundado em Escritura Pública de Cessão Onerosa de Direitos Hereditários lavrada em 17/04/1990
, devidamente registrada em cartório local.

Assevera que a demanda foi ajuizada em razão de ocupação irregular do imóvel

por Eudes Ramos da Silva Maciel
, que apesar de notificada, insiste em permanecer no imóvel exercendo posse sem qualquer título jurídico inclusive iniciando obras indevidas no local.

Afirma que a Apelante
instruiu a inicial com documentos comprobatórios da cessão de direitos hereditários e da legitimidade da ocupação originária pelo espólio
,
demonstrando a qualidade de cessionária da quota hereditária relativa ao imóvel
, além de notificação extrajudicial à requerida, no entanto,

o

juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de
ausência de título hábil a demonstrar o domínio necessário para o manejo da ação reivindicatória
, declarando, por consequência, a carência da ação sem análise do mérito.

Acrescenta que a sentença incorre em equívoco ao
extinguir o feito por ausência de título de domínio registrado em nome do autor
, quando referido requisito não é imprescindível para o manejo da ação reivindicatória ou, subsidiariamente, da ação de imissão na posse, sendo que referido entendimento visto contraria os princípios do direito sucessório, da função instrumental do processo e, principalmente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que o cessionário de direitos hereditários possui legitimidade ativa para o ajuizamento da ação conforme o artigo 1.784 do CPC, que dispõe sobre o princípio da saisine

segundo o qual, aberta a sucessão, a herança transmite-se de imediato aos herdeiros, ainda que não concluído o inventário.

Alega que desde o falecimento da titular do domínio originário

senhora Paulina Coelho de Oliveira

houve a formação de condomínio hereditário entre os herdeiros (art. 1.791, parágrafo único, CC), com cessão

de direitos hereditários formalizada por escritura pública, sendo o que o Apelante passou a ocupar a posição jurídica do herdeiro cedente, inclusive, com legitimidade para resguardar o bem objeto da herança.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pacífico de que não é necessário o registro imobiliário da propriedade para que o herdeiro

ou cessionário de direitos hereditários

possa ingressar com ação de reivindicação ou de imissão na posse.

Sustenta que ainda que a cessão de direitos hereditários realizada para Paulina Coelho de Oliveira não tenha sido registrada na matrícula do imóvel
, sua validade inter partes é suficiente para atribuir legitimidade ativa ao cessionário quando o bem herdado está sendo indevidamente possuído por terceiro, como no presente caso.

Assevera que a

ré ocupa o imóvel sem qualquer título legítimo, tendo sido, inclusive, notificada extrajudicialmente para desocupar a área, sem jamais apresentar qualquer documento que comprove sua alegada propriedade ou posse justa.

Assinala que a Ação é apropriada visto que a cessionária no caso Paulina Coelho de Oliveira substitui a herdeira ora Apelada no inventario de seu quinhão.

Alega que o direito hereditário cedido (universalidade) basta para legitimar o cessionário a resguardar o bem, ainda que a propriedade definitiva seja confirmada apenas na partilha, conforme precedentes

do STJ,

não sendo necessária a partilha nem o registro imobiliário para o herdeiro vindicar bem do espólio, já que o direito hereditário em si é modo de aquisição da propriedade imóvel (art. 1.784 CC). Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
a Apelada alega que trata-se de
Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Paulina Coelho de Oliveira
, por intermédio da inventariante, com o objetivo de obter a imissão na posse de imóvel situado no Distrito de Capão Grande,
cujo Espólio Apelante argumenta que

Paulina Coelho de Oliveira teria adquirido por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários firmada em 1990, porém sem registro imobiliário o imóvel objeto dos Autos.

Alega a ilegitimidade ativa do Espólio diante da ausência de título dominial válido em relação ao referido imóvel, acrescentando que
a falecida Sra. Paulina Coelho de Oliveira não era proprietária do imóvel litigioso, mas apenas titular de uma escritura pública de cessão de direitos hereditários
, a qual,
por si só, não transfere propriedade, mas apenas expectativa de direito a bens da herança.

Assevera que o Espólio Apelante sustenta que, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a herança se transmite automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão (princípio da saisine), formando-se condomínio hereditário (art. 1.791, parágrafo único, CC) e que
com a escritura pública de cessão de direitos hereditários, o cessionário assume a posição jurídica do herdeiro do cedente, sendo legitimado a propor ações possessórias e petitórias, mesmo antes da partilha, desde que comprove o vínculo sucessório
.

Verbera que,
no entanto, a transmissão da propriedade de bem imóvel somente é possível se o falecido, efetivamente, detinha o domínio pleno do bem à época de seu falecimento
,

sendo que
no caso, a falecida Sra. Paulina Coelho de Oliveira não era proprietária do imóvel litigioso, mas apenas titular de uma escritura pública de cessão de direitos hereditários, a qual, por si só, não transfere propriedade, mas apenas expectativa de direito a bens da herança.

Assinala que os herdeiros não podem suceder em patrimônio que não integrava o acervo da falecida
, uma vez que
ninguém pode transmitir mais direitos do que possui
, acrescentando que a parte Apelante tenta justificar a ausência de registro da escritura sob o argumento de que não houve a formalização da partilha, no entanto,

referido argumento não se sustenta, uma vez que
a ausência de registro inviabiliza o reconhecimento da titularidade dominial, essencial para o exercício da ação reivindicatória

Sustenta que o Apelante não logrou êxito em demonstrar nenhum dos requisitos legais, principalmente a propriedade do bem, por meio de registro válido no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que a

Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, ainda que lavrada, não se traduz em prova de domínio
de Paulina

Coelho de Oliveira e de consequência, do seu Espólio sem a devida matrícula em nome do espólio recorrido. Pugna pelo desprovimento do recurso e condenação do Apelado por litigância de má fé.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Recurso de Apelação
em face da sentença que julgou extinta a Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Paulina Coelho de Oliveira reconhecendo a ausência de interesse processual da parte Autora diante da ausência de título apto que lhe tenha conferido a titularidade do imóvel e o direito à sua reivindicação, tendo o Juízo fundamentado o seguinte:

(...)“
verifica-se que
a parte autora fundamenta sua pretensão em escritura pública de cessão de direitos hereditários
,
sem, contudo, comprovar a efetivação do registro do referido título na matrícula do imóvel
. Conforme se observa do documento anexado pela ré (Id. 21573146), a matrícula do imóvel não contém qualquer averbação que indique a transmissão da propriedade ao espólio de Paulina Coelho de Oliveira.

(...)
A ausência de registro inviabiliza o ajuizamento da presente ação, pois, a parte autora não possui a condição de proprietária do bem e, portanto, carece do interesse necessário para pleitear sua imissão na posse”.

O Apelante argumenta que possui legitimidade para ingressar com a Ação Reivindicatória, tendo em vista que a
de cujus
Paulina Coelho de Oliveira adquiriu o imóvel como cessionária da ora Apelada, substituindo esta herdeira no inventario de seu quinhão.

Necessário anotar que a Apelada Eudes Ramos da Silva Maciel, ora Apelada,

figurou como herdeira dos bens deixados por Rosalina da Silva e Sebastião R. da Silva,

sendo o formal de partilha expedido em 18/04/2007 ID 292093891 oriundo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de V. Grande/MT.

No referido formal de partilha constam vários herdeiros em um total de 07 entre os quais, a Apelada Eudes Ramos da Silva, referente a uma área total de 9520 m2 cabendo a cada herdeiro 1360m2.

Referido formal de partilha nunca foi registrado, tanto que a matrícula 13689 consta a área integral de 9.520 m2.

Ocorre que em 17/04/1990, a herdeira Eudes Ramos da Silva ora Apelada
,
havia firmado com Paulina Coelho de Oliveira
a
escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários referente ao seu quinhão,
cabendo ressaltar que o formal de partilha em que a cedente figurava como herdeira nunca foi registrado, ou seja, nunca ocorreu a transferência do domínio da cota de cada herdeiro.

Com o falecimento de Paulina Coelho de Oliveira, seu espólio, ora Apelante representado por sua inventariante,

ajuizou a presente Ação Reivindicatória contra Eudes Ramos da Silva, sobrevindo a extinção da demanda diante da ausência de título de domínio sobre o imóvel em questão que é necessário para ajuizamento da ação reivindicatória.

O Apelante alega que a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários firmada entre a Apelada Eudes Ramos da Silva e Paulina Coelho de Oliveira é título hábil para ajuizamento da reivindicatória
, tendo em vista que esta transferiu a propriedade do imóvel que havia adquirido com a abertura da sucessão de
Rosalina da Silva e Sebastião R. da Silva, para a senhora a senhora Paulina Coelho de Oliveira de modo que o espólio desta,
agora,

tem direito a presente Reivindicatória, ou seja, o Espólio da Cessionária Paulina
Coelho de Oliveira ora
Apelante sustenta que detém a propriedade sobre o imóvel,
como comprova por meio da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários firmada entre Eudes e Paulina
.

Cumpre registrar que “
a ação reivindicatória é manejada pelo
proprietário
não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

No caso o que se constata é que o Apelante

apresentou como prova da titularidade do imóvel,
Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários firmada entre Eudes Ramos da Silva e Paulina Coelho de Oliveira, não havendo qualquer comprovação de que referido imóvel tenha sido registrado em nome Paulina Coelho de Oliveira para que seu espólio possa ingressar com a presente Ação Reivindicatória
.

Com efeito, o de
cujus
somente transfere a propriedade ou o domínio quando o mesmo o detém

e, no caso, o Espólio de Paulina Coelho de Oliveira não comprovou que
na época do seu falecimento a mesma era proprietária do imóvel,

já que apenas a escritura pública de cessão de direitos hereditários, firmada com a Apelada Eudes Ramos da Silva

por si só, não tem o condão de transferir propriedade
para Paulina Coelho de Oliveira, mas apenas a expectativa de direito desta Cessionária

com a expedição e

registro do formal de partilha, cujo registro não se formalizou, como já mencionado.

Com efeito, é cediço que a
cessão de direitos hereditários é um negócio jurídico onde um herdeiro (cedente) transfere sua parte na herança para outro herdeiro ou para um terceiro (cessionário), sendo que referida transferência envolvendo direitos sobre bens imóveis (a herança), deve ser feita por escritura pública, todavia, referida escritura transfere apenas o direito de receber a parte da herança, não a propriedade em si
.

Para que a propriedade do bem específico (como um imóvel) seja transferida para o nome do herdeiro ou do cessionário,
é necessário o registro do formal de partilha no registro de imóveis, uma vez que o formal de partilha é o documento que formaliza a divisão dos bens entre os herdeiros, e o registro dele no cartório de imóveis garante a publicidade e segurança jurídica da transferência de propriedade.

No caso, o Espólio Apelante de paulina Coelho de Oliveira, não comprovou a propriedade sobre o referido imóvel, conforme bem fundamenta a sentença recorrida, cujo requisito é necessário ao ajuizamento da presente demanda, não havendo como acolher a

tese recursal deduzida pela Apelante.

Com relação a pretensão de condenação do Apelante por litigância de má fé,

anoto que não há comprovação de dolo ou intenção de prejudicar a parte ex adversa, valendo ressaltar que o ajuizamento de demanda em busca de eventual direito que a parte acredita existir não configura litigância de má fé, já que o direito a tutela jurisdicional é assegurado constitucionalmente.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025